Tribunal: TJSP
Processo: 2187489-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187489-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIS
FERNANDO FERREIRA COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187489-54.2020.8.26.0000 -Voto no 28138
2
VOTO no 28138
HABEAS CORPUS no 2187489-54.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA DEECRIM da 2a RAJ
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Paciente: LUIS FERNANDO FERREIRA COUTO
Habeas
corpus

Impetração
requerendo
à
concessão de prisão domiciliar em razão da
pandemia do Covid 19 - Inviável a apreciação do
pedido por via do habeas corpus, diante de seu
estrito âmbito de incidência Competência do Juízo
das Execuções Criminais
Pandemia Covid 19
Unidade prisionais que reforçaram medidas de
prevenção Não há indícios no caso concreto que a
paciente corra risco de saúde - Não conhecimento.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de
LUIS FERNANDO FERREIRA COUTO, alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM
da 2a RAJ da Comarca de Araçatuba/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187489-54.2020.8.26.0000 -Voto no 28138
3
Alega, em apertada síntese, que a paciente sofre
constrangimento ilegal, porque devido o cenário da pandemia do
Covid-19, se enquadra dentro dos termos estabelecidos na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, tornando-se
imperiosa a concessão de prisão domiciliar, ante a falta de segurança ao
seu direito à vida e à saúde dentro dos estabelecimentos prisionais.
Requer, assim, a concessão da medida liminar para que
o paciente aguarde em prisão albergue domiciliar até o julgamento
definitivo da presente ordem de habeas corpus e, ao final, a confirmação
da medida.
Indeferida a liminar (fls. 61/62), com a vinda das
informações (fls. 66/75), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento ou, se conhecido, pela denegação da ordem (fls.
83/89).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, posto que inviável a apreciação do pedido formulado pelo
impetrante, já que o habeas corpus, ao contrário do que expõe, diante de
seu estrito âmbito de incidência, não se presta para decidir sobre matéria
de execução de pena, existindo recurso próprio para tanto.
Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos
limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187489-54.2020.8.26.0000 -Voto no 28138
4
meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A
propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria
transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das
decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
heróico” (RJDTACRIM 12/167).
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada
do Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de
desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício. [...]
6. Habeas corpus não conhecido.

(HC
304.872/SP

HABEAS
CORPUS
2014/0243973-3
Ministro Gurgel de Faria
5a
Turma data do julgamento: 26.05.2015)
Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito
de ir e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187489-54.2020.8.26.0000 -Voto no 28138
5
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada
de sê-lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991,
p. 384). Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito
de ir, vir e permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o
habeas corpus é remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e
reprimir ameaça, violência ou coação àquela forma de liberdade
pública, por ilegalidade ou abuso de poder”. (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p.623).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
HABEAS CORPUS. FIANÇA. RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À
LIBERDADE DE IR E VIR.
1. Não se justifica a utilização do habeas corpus
quando não se vislumbra constrangimento à
liberdade de locomoção do paciente. A via eleita
destina-se exclusivamente à proteção do direito
ambulatorial.
(HC
107543/PA
-
HABEAS
CORPUS
2008/0118206-9 Ministro Celso Limongi 6a
Turma data do julgamento: 02/09/2010).
Além disso, o requerimento de prisão domiciliar
constitui incidente de execução, por se tratar de matéria atinente ao
cumprimento de pena e portanto, deve ser formulado perante o Juízo de
Execução Penal competente, posto que a ele cabe originariamente
decidir sobre a questão, além dos aspectos ligados ao regime de
cumprimento, livramento condicional e os demais incidentes inerentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187489-54.2020.8.26.0000 -Voto no 28138
6
execução penal, nos termos do artigo 66 da Lei 7.210/84.
No tocante a Recomendação n 62 do Conselho
Nacional de Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de
recomendação, não tendo o condão de vincular ou ordenar qualquer
comando decisório. Portanto, a aludida recomendação não se traduz em
imediata concessão automática do benefício.
Assim, deve se fazer uma análise do caso concreto e,
notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento
prisional onde o paciente se encontra não usufruirá de proteção ou
mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.
Somasse a isto o fato de que a Portaria Interministerial
n. 7 de 18.03.2020 estabelecer medidas de contenção suficientes para a
contenção da pandemia causada pelo vírus dentro do sistema prisional.
Ainda, a Secretária de Administração Penitenciária (SAP) tem tomado
outras providências como a proibição de ingresso de visitantes aos
detentos.
Ao tratar o tema no HC n. 567. 408/RJ, o Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu “(...) A crise do novo coronavírus
deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a
paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187489-54.2020.8.26.0000 -Voto no 28138
7
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal”.
Razão não há em impetrar o presente writ com essa
finalidade, pelo que deixo de conhecê-lo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente impetração.
FERNANDO SIMÃO
Relator